Tribunal: TCU
Processo: 017.127/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ contra o Acórdão 12.465/20162a Câmara, por meio do qual o TCU considerou ilegal e recusou registro ao ato de concessão de aposentadoria ao ex-juiz classista Benedito Pontes da Silva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ (TRT-1a Região) contra o Acórdão 12465/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU considerou ilegal e recusou registro ao ato de concessão de aposentadoria ao ex-juiz classista Benedito Pontes da Silva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes o item 9.3 e seus subitens e o item 9.4 do Acórdão 12465/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que, caso no futuro, a remuneração dos juízes classistas sofra majoração capaz de compensar a parcela judicial decorrente da decisão proferida nos autos da Apelação Civil 1997.34.00.029566-3, referida parcela, constante dos proventos do Sr. Benedito Pontes da Silva, deverá ser paulatinamente absorvida, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, adotando-se como referência, para tanto, a metodologia prevista no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.